Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-06.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800015-06.2019.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO EFETIVAMENTE ASSINADO PELA APELANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÃO DA CONDENA~ÇÃO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSPENDE A COBRANÇA, MAS NÃO ILIDE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O banco comprovou a existência do contrato devidamente assinado pela Apelante, que em seu recurso de apelação pretendeu inclusive mudar a narrativa dos fatos, bem como sua pretensão, posto que ingressou em juízo afirmando que nunca havia contratado o serviço, entretanto após a efetiva demonstração do contrato pelo Banco passou a advogar a tese de ausência de informação sobre a cobrança de taxa.

II -
Claramente estamos diante de uma aventura jurídica, sem qualquer prejuízo efetivo para a Apelante que diante de uma cobrança de R$47,99 (quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) pretende ser indenizada em R$10.000,00 (dez mil reais).

III -
O contrato é valido, não há ato ilícito, não há dano e qualquer indenização na forma pleiteada configuraria claramente enriquecimento sem causa.

IV -

No tocante às custas e honorários de sucumbência, estas devem ser mantidas posto que o benefício da gratuidade tão somente suspende a cobrança, mas não ilide a condenação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800015-06.2019.8.14.0103

APELANTE:

FRANCISCA DA SILVA LIMA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCA DA SILVA LIMA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A..

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é correntista junto ao banco requerido, sendo que se deparou com descontos em seu benefício em razão de um serviço de cartão de crédito não contratado.

Requereu a declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro do valor descontado de R$47,99 (quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), além de indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão, em razão da comprovação da regular contratação.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação alegando que não teria sido observado o princípio da informação, posto que não teria restado comprovado que o banco informou à Apelante sobre os custos da manutenção sobre o uso da conta corrente.

Afirmou que, ainda, que a Apelante não poderia ser condenada às custas e honorários advocatícios em razão de ser pobre no sentido da lei.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800015-06.2019.8.14.0103

APELANTE:

FRANCISCA DA SILVA LIMA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCA DA SILVA LIMA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A..

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou a existência do contrato devidamente assinado pela Apelante, que em seu recurso de apelação pretendeu inclusive mudar a narrativa dos fatos, bem como sua pretensão, posto que ingressou em juízo afirmando que nunca havia contratado o serviço, entretanto após a efetiva demonstração do contrato pelo Banco passou a advogar a tese de ausência de informação sobre a cobrança de taxa.

Claramente estamos diante de uma aventura jurídica, sem qualquer prejuízo efetivo para a Apelante que diante de uma cobrança de R$47,99 (quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) pretende ser indenizada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, o contrato é valido, não há ato ilícito, não há dano e qualquer indenização na forma pleiteada configuraria claramente enriquecimento sem causa.

No tocante às custas e honorários de sucumbência, entendo que devam ser mantidos, a despeito do benefício da gratuidade, que tão somente suspende a cobrança, mas não ilide a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023